Tribunal: CARF
Processo: 15504.731911/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15504.731911/2012-21
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.516 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
MARCELO PRATES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
É permitida a dedução da base de cálculo do imposto na DAA dos valores
efetivamente pagos a título de pensão alimentícia, em face das normas do
direto de família, somente quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir da tributação o valor de R$ 16.107,31.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-43.768 da 9a Turma da DRJ
em Belo Horizonte/MG (fl. 34).
“Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a notificação de
lançamento de fls. 6 a 10, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2011,
ano-calendário 2010, formalizando a exigência de imposto suplementar, código 2904,
no valor de R$8.132,70, acrescido de multa e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.731911/2012-21
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.516 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731911/2012-21

A autuação resultou da glosa de dedução indevida de contribuições à
previdência privada, no importe de R$9.508,33, e de pensão alimentícia, no valor de
R$33.000,00.
Informa a autoridade fiscal que o desconto a título de previdência privada
efetuado pela fonte pagadora Ediminas S.A. é de R$2.214,87 e que não há no extrato
fornecido pelo Brasilprev registro de contribuições dessa natureza para o ano de 2010.
Em relação à pensão alimentícia, destaca que o contribuinte não apresentou a decisão
judicial determinando a valor da pensão para Thomaz Távora Prates, tampouco os
respectivos comprovantes de pagamento. Destaca ainda que o contribuinte justificou
que o menor recebe a totalidade da pensão por morte da mãe, por intermédio de sua
avó Josina T. Correa.
Cientificado do lançamento em 8/11/2012 (fl. 24), o contribuinte apresentou a
impugnação de fl. 2 em 4/12/2012.
Alega que o valor pago de previdência privada não ultrapassa 12% de seus
rendimentos tributáveis declarados e que a pensão alimentícia é decorrente de decisão
judicial prolatada em seu divórcio consensual. Junta documentos para comprovar suas
alegações.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa do contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido (fl. 56 e segs.):
“Em relação à dedução de previdência privada, cabe salientar que, dentre as
espécies de planos dessa natureza, o mercado disponibiliza o PGBL – Plano Gerador
de Benefício Livre e o VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre. Ambos são
semelhantes no que tange ao objetivo de acumular recursos para transformação em
renda futura. O tratamento tributário a eles dispensado é, contudo, diferente.
No momento do resgate, no PGBL há incidência de IR sobre o valor total do
saque e no VGBL a incidência somente ocorre sobre os rendimentos do capital
investido, isto é, sobre o ganho de capital.
Por este motivo, para o PGBL há incentivo fiscal relativo à dedução das
contribuições pagas da base de cálculo do IR, em até 12% da renda bruta anual, desde
que exista contribuição à previdência oficial. Este benefício, contudo, não foi
estendido às contribuições pagas no VGBL.
No caso destes autos o contribuinte apresentou o Informe de Rendimentos
acostado à fl. 12. O documento refere-se ao ano calendário 2011 e não registra
contribuições, mas apenas saldo em 31/12/2010 no valor declarado de R$9.508,33, na
modalidade VGBL.
Assim, a prova trazida, além de não confirmar contribuições passíveis de
dedução da base de cálculo do Imposto de Renda no ano calendário em discussão,
ainda se refere à modalidade VGBL. Portanto, mantém-se a glosa fiscal.
Com referência à pensão alimentícia, o contribuinte, embora intimado, não
apresentou à fiscalização nenhum documento que permita a dedução pretendida,
tampouco o fez em sede de impugnação.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.516 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731911/2012-21

Cientificado, o contribuinte apresentou recurso voluntário de fl. 42 e segs. onde
repete as razões de defesa já anteriormente trazidas em sede de impugnação, recorrendo somente
da infração mantida de dedução indevida de pensão judicial. Cita jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Conforme acima relatado, o presente julgamento cinge-se à avaliação da infração
de dedução indevida de pensão judicial, mantida na DRJ.
Em apertada síntese, o cerne da argumentação do recorrente é que, com o
falecimento de sua esposa, mãe de seu filho, passou a receber pensão por morte. Por ter vida
profissional muito ocupada, passou a guarda judicial definitiva do filho para os avós maternos do
mesmo, transferindo então para a avó do menino, a título de pensão alimentícia para ajudar no
custeio do neto, os valores recebidos de pensão previdenciária por falecimento de sua esposa.
Na análise da questão aqui posta, peço vênia para transcrever o cuidadoso voto do
relator proferido na 3a Turma da DRJ em Brasília/DF, no acórdão no 03-80.132, sessão de
julgamento de 05/06/2018, no processo administrativo 15504.721820/2015-20, do mesmo
contribuinte, versando sobre a mesma matéria, referente a fatos geradores do ano-calendário de
2012, com cujos fundamentos concordo e faço meus no presente voto:
“Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda
encontra previsão legal no art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda – Decreto
3000/1999 e no art. 4o., inciso II, da Lei no. 9.250/1995, conforme abaixo:
Decreto no. 3000/1999:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
(...)
Lei no. 9250/1995:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.516 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731911/2012-21

1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
Ressalte-se, também, o disposto no art. 1.124-A da Lei no. 5.869/1973 –Código
de Processo Civil:
Art. 1.124-A. A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo filhos
menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos,
poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições
relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia e, ainda, ao
acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do
nome adotado quando se deu o casamento. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
A motivação da glosa de pensão alimentícia foi a não apresentação da sentença
judicial que determinou o valor da pensão alimentícia. Em sua defesa, o contribuinte
alega, em síntese, que apresenta os Termos de Guarda Definitiva, onde está
especificada a transferência dos valores a título de pensão alimentícia por morte de
Silvia Távora Correa, mãe falecida do menor recebidos pelo contribuinte, bem como a
declaração de imposto de renda de Josina Fernandes Távora, comprovando o
recebimento dos valores.
Compulsando-se as provas trazidas nos autos deste processo bem como nos
autos dos processos de no 10680.721072/2016-10, 155047.29156/2015-67 e
1550472.7730/2013-81, bem como as explanações dadas pelo impugnante neste e nos
demais processos, que versam sobre a mesma matéria em diferentes anos calendários,
verifica-se que não assiste razão ao interessado no tocante à dedução dessa pensão
alimentícia. Senão vejamos.
O contribuinte aduz, em outro processo administrativo, que após a morte de sua
esposa, passou a receber benefício de pensão por morte, o qual repassa integralmente
ao filho menor, cuja guarda foi dada aos avós maternos. Com efeito, essa é a situação
que se demonstra no caso em concreto (Termo de guarda definitiva às, fls. 25, Termo
de Compromisso às fls. 26, Termo de Audiência às fls. 27, Termo de Depoimento às
fls. 28), bem como em documentos anexados nos autos dos outros processos
retromenionados, tais como certidão de nascimento do menor, comprovante de
rendimentos, recibos, certidão de pensão por morte emitida pelo INSS.
Não obstante, nenhum dos Termos relativos à transferência de guarda do filho
menor do pai aos avós menciona a obrigação do repasse seja de parte seja do valor
total recebido a título de pensão por morte.
O documento emitido pelo INSS, que trata da pensão por morte, constante às
fls. 20 do processo de no 106807.21072/2016-10, identifica como beneficiários da
pensão por morte (dependentes), tanto o contribuinte como o filho do casal, Thomaz
Távora Prates. O documento não especifica qual parcela da pensão se refere a um e ao
outro, mas infere-se que cada dependente tenha direito a um percentual de 50% do
benefício. Ora, nesse caso, é visível que, de imediato, 50% do valor que o contribuinte
declara como pensão alimentícia ao filho se trata, em verdade, de pensão por morte
paga pelo INSS em decorrência do falecimento da mãe do menor.
Assim, ainda que reste demonstrado nos autos que além da pensão por morte
recebida pelo filho, o contribuinte repassa a ele integralmente a sua parcela de pensão
por morte, não foram apresentados o acordo homologado judicialmente ou a sentença
judicial que determinou o repasse dessa pensão por morte, de titularidade própria, ao
filho, a título de pensão alimentícia.
Embora o impugnante mencione, em sua impugnação, que os Termos de
Guarda Definitiva especificam a transferência dos valores a título de pensão
alimentícia por morte (sic), esses documentos se limitam a declarar que os novos
guardiões legais do menor se tornam responsáveis por receber, em nome deste,
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.516 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731911/2012-21

pensões vencidas e vincendas a que o menor tiver direito junto ao Órgão
Previdenciário, dentre outros atos e deveres inerentes (fls. 25). Ou seja, resta claro que
não se trata de pensão alimentícia paga pelo requerente, mas de pensão por morte paga
pela mãe falecida do menor.
Dessa maneira, sem que o interessado tenha juntado a decisão judicial fixando o
pagamento de pensão alimentícia para seu filho, a partir de rendimentos próprios, não
há como se restabelecer a glosa de pensão alimentícia.
Não obstante a manutenção da glosa, em obediência ao princípio da verdade
material, há que se excluir da tributação os rendimentos de pensão por morte, de
titularidade do filho do impugnante e declarados na base de cálculo do ajuste anual
deste último. Assim, é excluído do total dos rendimentos tributáveis recebidos do
INSS no ano calendário o valor de R$ 18.383,44 e correspondente imposto de renda
retido na fonte, ambos a razão de 50%.”

Assim sendo, pelas mesmas razões discorridas no voto acima transcrito, e
adequando-se os valores ao caso ora em comento, deve ser excluído do total de rendimentos
tributáveis do ano-calendário de 2010 o valor de R$ 16.107,31, que corresponde a 50% do valor
total de R$ 32.214,61 recebido do INSS a título de pensão previdenciária por morte, conforme
consta de comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora, de fl. 19.
Cabe reforçar que as deduções permitidas na base de cálculo do imposto sobre a
renda da pessoa física na Declaração de Ajuste Anual constituem exceções à regra geral, e assim
sendo só pode delas o contribuinte se beneficiar caso sua situação se enquadre na estrita hipótese
legal.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, conforme acima descrito, para excluir da tributação o
valor de R$ 16.107,31.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital